Tribunal: STF
Processo: Rp 1313
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade.
         - E inconstitucional a dispensa de concurso público  para  o
cargo de auditor de Tribunal de Contas.
         - A outorga  de  direitos,  garantias  e  prerrogativas  dos
Desembargadores a outra categoria de funcionários só e admissivel  se
houver, a respeito, expressa disposição constitucional.
         -  Inconstitucionalidade  da  vinculação   de   vencimentos.
         - O Supremo Tribunal Federal esta jungido a analise do texto
impugnado  como  inconstitucional,  não  podendo,  pois,  estender  a
declaração de inconstitucionalidade a outros dispositivos  vinculados
aquele,  mas   não   atacados,   ainda   que   o   funcionamento   da
inconstitucionalidade seja o mesmo.
         Representação julgada procedente, em parte, para declarar-se
a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei Complementar n. 1/79,  na
redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n. 9/82.